Tribunal: TCU
Processo: 007.335/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em licitação, modalidade RDC, para contratação integrada de empresa especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR- 425/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Construtora Gaspar S/A contra possíveis irregularidades ocorridas no Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 539/2023, sob a responsabilidade de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, cujo objeto é a contratação integrada de empresa (s) especializada (s) para a elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO, inclusive acessos e complexo de fronteira, lote único; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. promova a anulação o ato que desclassificou o Consórcio Mamoré e todos os posteriores no âmbito do RDC 539/2023, com o retorno à fase de aceitação e julgamento das propostas de modo a permitir o somatório de atestados que comprovem, individualmente, a capacidade técnica nas tecnologias construtivas exigidas, ante a ambiguidade da respectiva previsão editalícia encerrada ao item 4.1.4.3 dos "Atos Preparatórios"; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no RDC Eletrônico 539/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. indefinição da forma de processamento do somatório de atestados contida no item 4.1.4.3 dos "Atos Preparatórios", tornando-o ambíguo em relação à possibilidade de aceitação de atestados que comprovem, individualmente, a capacidade técnica nas tecnologias construtivas exigidas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte (e.g. Acórdãos 2441/2017, 1924/2011, 1332/2006, todos do Plenário); 9.4.2. exigência de atestados de qualificação-técnico-operacional, estabelecida ao item 4.1.4.1 dos "Atos preparatórios", sem previsão proporcional à parcela mais relevante do objeto, relativa ao trecho extradorso ou estaiado, em desacordo com a jurisprudência desta Corte (e.g. Acórdãos 717/2010, 3104/2013, 1851/2015, 2924/2019 e 1621/2021, todos do Plenário); 9.5 informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes - DNIT e ao representante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.